Tribunal: TJSP
Processo: 1006844-72.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reclamação Trabalhista – Servidora Auxiliar de Serviços Gerais – Sentença de improcedência – Adicional de Insalubridade em grau máximo bem como o pagamento de seus reflexos – Trabalho pericial elabora por perito imparcial e de confiança do Juízo que concluiu pela inexistência de condição insalubre nas atividades desenvolvidas pela parte autora – Inexistência de trabalho de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reclamação Trabalhista – Servidora Auxiliar de Serviços Gerais – Sentença de improcedência – Adicional de Insalubridade em grau máximo bem como o pagamento de seus reflexos – Trabalho pericial elabora por perito imparcial e de confiança do Juízo que concluiu pela inexistência de condição insalubre nas atividades desenvolvidas pela parte autora – Inexistência de trabalho de Assistente Técnico que pudesse contrariar o trabalho do "expert" do Juízo – Respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa – Honorários elevados em grau recursal, respeitada a gratuidade da justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.